Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700199-77.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DA SILVA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente a impugnação de sentença apresentada pelo agravante. O Juízo de origem decidiu nos segintes termos: "Chamo o feito à ordem. Em atenção à impugnação de ID 52221018, passo a decidir. A sentença de ID 36891491, proferida em 24/07/2019, julgou procedente o pedido formulado na inicial e foi embasada nas provas documentais carreadas aos autos. Importante ressaltar que a parte ré/executada, ora embargante, foi revel e, por essa razão, a sentença, além de ser calcada nas provas documentais, aplicou os efeitos materiais da revelia, reputando como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Por essa razão, a sentença proferida (título executivo judicial), substituiu eventual contrato referente ao ano de 2015. Por fim, não há que se falar em prescrição, uma vez que o débito reconhecido em sentença se refere à mensalidade com vencimento em 15/12/2015 e, por essa razão, o prazo prescricional é o previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do CPC, que é de cinco anos. Desse modo, a parte autora/exequente, ora embargada, teria, em perspectiva, até o dia 15/12/2020 para ajuizar a ação de cobrança, sendo certo que o fez aos 15/04/2019. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ofertada pelo executado 52221018. Preclusa a presente decisão, o que se dará no prazo de 10 (dez) dias úteis contados de sua publicação, certifique-se o transcurso do prazo para o pagamento voluntário, prosseguindo-se nos termos do item “5” em diante da decisão de ID 50172073 (remessa dos autos à Contadoria para que seja incluída no cálculo a multa de 10 % (dez por cento). Publique-se. Intimem-se as partes.Taguatinga/DF. CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA Juiz de Direito A ausência de testemunhas no contrato foi objeto de análise na impugnação à sentença. Considerou o Douto juízo que a revelia foi suficiente, em seus efeito, para considerar hígida a dívida, que passou a ser título executivo judicial. INDEFIRO A LIMINAR. Dispenso informações. Vista as contrarrazões. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito